Tribunal: TJPA
Processo: 0834618-48.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0834618-48.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAUDE. CONSTITUCIONAL. INFANTE. FÓRMULA ALIMENTAR PEDIASURE OU NUTREN JR. PORTADORAS DE DÉFICIT PONDERAL MODERADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. DIREITO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso concreto,

considerando os documentos juntados aos autos (Num. 4080306 - Pág. 4/5), por profissionais do Sistema Único de Saúde, entendo evidenciada a necessidade no fornecimento
da fórmula alimentar PEDIASURE ou NUTREN JR. Além do que, a recusa no fornecimento pela fazenda pública demandada, conforme documento de id. Num. 4080306 - Pág. 16, demonstram a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com o escopo de garantir o direito pleiteado.

2. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

4. Nesse sentido, relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva do ente fazendário requerido, à medida que junto com os demais entes públicos, possui responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

5.
Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

6.

Outrossim, a fixação das astreintes em demandas ajuizadas contra a fazenda pública não encontra óbice legal, tendo papel fundamental, sobretudo, em demandas relacionadas ao direito à saúde.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 26 de março de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da ação da Ação Civil

Pública
(processo nº 0834618-48.2017.8.14.0301),
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Aika da Silva Martins e Aisha da Silva Martins em face do Município de Belém(id. 4080305).

Em síntese,
trata-se de Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor das crianças A.S.M e A.S.M., gêmeas, nascidas em 08/01/2015 (Certidão de nascimento de id. 4080306, página 02 e 03), em face do Município de Belém, visando o fornecimento de 12 (doze) latas, durante 04 meses, da fórmula alimentar PEDIASURE ou NUTREN JR, em razão de serem portadoras de déficit ponderal moderado (Cid. E44), fundamentando-se na Constituição Federal de 1988, art. 1º, III; 5º; 6º e 227 e na Lei nº 8.069/1990, art. 4º. Foram acostados aos autos documentos comprobatórios.

Em decisão interlocutória de id. 4080309, o juízo deferiu a antecipação de tutela, determinando que o Requerido, Município de Belém, forneça o suplemento alimentar, conforme solicitado na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Municipal.

Citado, o Requerido, Município de Belém, ofertou contestação em id. 4080415, requerendo sua exclusão da lide e o chamamento ao processo do Estado do Pará.

Além disso: alegou ilegitimidade ativa do Ministério Público, ilegitimidade passiva do Município de Belém, por ser do Estado do Pará a responsabilidade pela coordenação da política de distribuição dos medicamentos controlados e serviços de sua aplicabilidade; não cabimento de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública; ausência de solidariedade entre os entes federados em relação ao Sistema Único de Saúde; ausência de responsabilidade do Município de Belém e que o art. 196 da Constituição Federal tem natureza programática; comprometimento do princípio da reserva do possível, bem como falta de dotação orçamentária e necessidade de redução da multa cominada.

Em réplica, o
Parquet,
substituto processual, apresentou sua reposta em id. 4080423, sustentando a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública para defesa dos direitos individuais indisponíveis, como é no caso em tela; A legitimidade passiva do Requerido, Município de Belém, rigorosamente, por conta da solidariedade dos Entes Federados na garantia do direito à saúde; que o art. 196 da Constituição Federal de 1988 contempla o direito fundamental à saúde, tendo eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo descabida, portanto, a alegação de impossibilidade da prestação do serviço de saúde pleiteado pela falta de recursos públicos disponíveis e que a multa culminada é o que garante o cumprimento da decisão liminar.

Em seguida, o juízo singular pôs fim a lide, prolatando sentença de id. 4080425 na qual julgou procedente o pedido, confirmando os termos da decisão liminar, conforme transcrição realizada ao norte da parte dispositiva.

Certidão de id. 4080428 atesta que transcorreu o prazo sem que tenha sido interposto recurso voluntário em face da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessária e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva dos entes fazendários municipal e estadual, à medida que junto à União e Distrito Federal, possuem responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso concreto, considerando os documentos juntados aos autos (
Num. 4080306 - Pág. 4/5
), por profissionais do Sistema Único de Saúde, entendo evidenciada a necessidade no fornecimento
da fórmula alimentar PEDIASURE ou NUTREN JR. Além do que, a recusa no fornecimento pela fazenda pública demandada, conforme documento de id.
Num. 4080306 - Pág. 16,
demonstram a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com o escopo de garantir o direito pleiteado.

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Outrossim, a fixação das astreintes em demandas ajuizadas contra a fazenda pública não encontra óbice legal, tendo papel fundamental, sobretudo, em demandas relacionadas ao direito à saúde.

Desse modo, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (Pa), 26 de março de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021